Tribunal: CARF
Processo: 11610.004589/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004589/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.387 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
SANDRA DIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis na declaração de ajuste anual, a título de despesas com médicos
e planos de saúde, os pagamentos comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos, dentro dos limites previstos na lei. Inteligência do art. 80 do Decreto
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR). A dedução de despesas
médicas e com instrução na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea no mesmo ano-calendário da
obrigação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no montante de
R$16.250,00.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes– Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle , Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004589/2009-08
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004589/2009-08

Relatório
O processo refere-se à notificação de lançamento de fls. 02/04 lavrada em face da
contribuinte acima identificada, em decorrência de procedimento interno de revisão de
Declaração Anual de Ajuste de Imposto de Renda Pessoa Física relativo ao exercício 2005, por
meio da qual foi retificado pela autoridade lançadora de R$ 12.440,41 para R$ 6.716,83 o
imposto a restituir apurado pela interessada em sua DIRPF.
De acordo com o contido na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 03,
a autoridade fiscal procedeu ao lançamento da infração de Glosa de Dedução Indevida de
Despesas Médicas no valor de R$ 20.813,00, referente a serviços contratados junto aos seguintes
prestadores de serviços:
1) Dr. Zaqueu Torres Esmeraldo - por se tratar de cirurgia plástica;
2) Dr. Paulo Hvenegaard - por se tratar de cirurgia plástica;
3) Dr. Sérgio Luiz Calil - por se tratar de cirurgia plástica;
4) Línea Maris Canazzaro - por se tratar de cirurgia plástica;
5) Saga Assistência Médica S/C Ltda - por se tratar de cirurgia plástica;
6) CABERJ - por se tratar de cirurgia plástica
7) Dra. Gracia Maria Antunes - recibo apresentado não atende / as disposições do
artigo 80 do RIR/99 (sem endereço da prestadora de serviços e n.° de inscrição em Conselho de
Classe Profissional);
A contribuinte apresentou manifestação tempestiva às fls. 01, anexando
documentos às fls. 05/09, alegando em síntese que a cirurgia plástica a que se submeteu foi de
natureza reparadora com a finalidade de correção de cifose, lordose lombar e baço para alívio de
fortes dores que sentia, a cirurgia foi considerada a melhor opção por ser alérgica a remédios de
uso contínuo que faziam-se necessários, requer acolhimento da impugnação e restabelecimento
da dedução anteriormente pleiteada considerando os gastos com os honorários do cirurgião
(Zaqueu Torres Esmeraldo), assistente (Paulo Hvenegaard), anestesista (Sérgio Luiz Calil),
instrumentadora (Linea Maris Canazzaro) e hospital Saga Assistência Médica S/C Ltda.
A DRJ São Paulo, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento
no sentido de que:
=> preliminarmente, a contribuinte em sua manifestação contesta apenas parte do
lançamento de glosa de dedução indevida de despesas médicas, não se insurgindo quanto as
despesas realizadas junto a CABERJ - Caixa de Assistência a Saúde e Dra. Gracia Maria
Antunes. Consoante o disposto no artigo 17 do Decreto n.° 70.235/1972, "considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. " Neste
sentido, as despesas incontroversas são procedentes.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004589/2009-08

=> quanto às despesas médicas, sabe-se que a inversão legal do ônus da prova, do
Fisco para o contribuinte, transfere para o impugnante a obrigação de comprovação e justificação
das deduções. Também importa dizer que o ônus de provar implica em trazer elementos que não
deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao fisco, neste caso, obter provas
da inidoneidade do recibo, mas, sim, do impugnante apresentar elementos que dirima qualquer
dúvida que paire a esse respeito sobre o conteúdo do documento. As deduções submetem-se a
duas condições objetivas: efetividade da prestação do serviço e onerosidade. A ausência de um
desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
Importante frisar que à autoridade fiscal compete investigar, diligenciar,
demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os princípios do devido
processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa. Ao sujeito passivo, cabe,
por meio dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, apresentar provas
hábeis e suficientes para afastar a imputação da irregularidade apontada.
Ressalte-se que, a lei não restringe o alcance da dedução a determinadas
especialidades médicas, assim não cabe ao seu interprete fazê-lo. A declaração firmada pelo Dr.
Zaqueu Torres Esmeraldo (fls. 05) não pode ser acolhida por esta autoridade julgadora, posto
que além de não comprovar o efetivo pagamento dos serviços contratados (transferência de
recursos), foi elaborada de modo extemporâneo, casuístico, e com o fito único de produzir prova
neste processo administrativo fiscal. Esta comprova, tão somente, a ocorrência do evento (a
cirurgia). Jamais os pagamentos aos profissionais.
No tocante ao serviço prestado pela Sra. Lina Maris Canazzaro (instrumentadora),
o mesmo não foi prestado por profissional da área médica com inscrição em órgão de classe
específico (CRM), nos exatos termos da alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei n° 9.250/95,
motivo pelo qual, não é dedutível da base de cálculo de IRPF ainda que houvesse nos autos
prova de seu efetivo pagamento.
Deveria a impugnante ter carreado aos autos documentos que reforçassem a
convicção de que de fato houve o seu efetivo pagamento dos serviços contratados tais como
comprovante de transferência, extratos bancários. Em consulta aos assentamentos internos da
Receita Federal do Brasil, vislumbra-se que a contribuinte não declara ter recebido qualquer
valor de pessoas físicas no aludido ano-calendário (2004) e sabe-se que quando a fonte pagadora
é pessoa jurídica, os pagamentos são, quase que na totalidade das vezes, efetuados por
intermédio de instituição bancária.
Portanto, ainda que parte das despesas tivessem sido pagas em espécie, teria como
comprovar os saques para cotejo com os recibos anteriormente apresentados. Diante do exposto,
e considerando que a presente notificação fiscal foi lavrada com observância dos preceitos legais
vigentes, voto no sentido julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA,
ratificando o lançamento em sua totalidade.
Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte junta extratos bancários, copias de
cheques e a comprovação de suas devidas compensações no valor total de R$16.250,00.
É o relatório.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004589/2009-08

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Mérito – do ônus probatório e das despesas médicas

Após detida análise dos autos e dos argumentos de defesa, entendo que é
possível constatar que em sede de recurso a contribuinte evidenciou parcialmente o que alega, eis
que jntou comprovante de pagamento, extratos bancários com evidencias de compensação de
cheques, comprovando o efetivo desembolso, o efetivo pagamento num montante de
R$16.250,00.

Vale mencionar que o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física as despesas a título de despesas médicas, psicológicas e dentárias, quando
os pagamentos são especificados e comprovados.

Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
(...)
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004589/2009-08

II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.”

A Recorrente deduziu despesas médicas que levantaram dúvidas na autoridade
fiscal. Como evidencia a DRJ, somente poderão ser computadas como dedução as despesas
devidamente comprovadas mediante documentação hábil e idônea.

No entanto, como dito acima, a contribuinte apresentou documentação
comprobatória que corrobora pelo menos uma boa parte dos gastos com despesas medicas
utilizados como dedução da base de calculo do seu imposto de renda.

Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.387 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.004589/2009-08

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Assim sendo, entendo que deve ser DADO PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para restabelecer despesas médicas no montante de R$16.250,00 .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
PARCIAL ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital